Tribunal: STF
Processo: AI 823618
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Inaplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta que prestam serviços públicos. Reconhecimento da repercussão geral. RE-RG 599.628 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.